Tribunal: TJES
Processo: 0011658-24.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011658-24.2013.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NAZARENO RIBEIRO DAS NEVES
APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. TARIFA DE CADASTRO. JUROS REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento, na qual pleiteava a revisão de cláusulas contratuais por suposta abusividade e repetição de valores pagos indevidamente. A parte recorrente alegou violação do dever de informação e de boa-fé objetiva, bem como a abusividade na cobrança de tarifas, comissão de permanência e juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão cinge-se a aferir a abusividade na cobrança de tarifa de cadastro, juros remuneratórios e comissão de permanência no contexto de contrato de financiamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incorre em inovação recursal o recorrente, pois, na exordial, impugnou apenas três tarifas (“tarifa de cadastro”, “gravame eletrônico” e “serviço correspondente”), enquanto, em sede de apelação, foram indicadas outras tarifas e encargos (“despesas CORBAN”, “serviços de prestação de terceiros”, “seguro prestamista” e “confecção de cadastro”), inviabilizando o conhecimento de parte do recurso, em observância ao princípio da estabilização da demanda.

4. A cobrança da tarifa de cadastro, nos termos do Tema 620 do STJ e da Súmula nº 566 do STJ, é válida se pactuada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. No caso, a tarifa foi cobrada no início do contrato (firmado em dezembro de 2008), em valor proporcional (R$ 300,00, equivalente a 1,61% do montante financiado), não sendo considerada abusiva.

5. Quanto aos juros remuneratórios, a estipulação de taxa mensal de 2,08% e de 28,17% ao ano é compatível com a média de mercado à época do contrato, conforme índices do Banco Central do Brasil. Não há abusividade, tampouco descumprimento da Súmula nº 382 do STJ ou da Súmula nº 541 do STJ, que permitem a capitalização de juros quando expressamente prevista no contrato.

6. Sobre a comissão de permanência, é legítima sua cobrança, desde que não cumulada com outros encargos moratórios, nos termos das Súmulas nº 30 e nº 296 do STJ. No presente caso, o contrato prevê encargos claros em caso de inadimplemento, mas não inclui a cobrança de comissão de permanência, inexistindo abusividade ou desequilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A inovação recursal impede o conhecimento de argumentos e pedidos que não tenham sido suscitados na petição inicial.

2. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que pactuada no início do relacionamento e em conformidade com as normas do Banco Central.

3. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, sendo legítima a capitalização de juros expressamente prevista no contrato.

4. A cobrança de comissão de permanência é válida, desde que não cumulada com outros encargos de mora, como juros moratórios e multa contratual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, V, e 51, IV e XV; CPC, art. 85, §11; Súmulas nº 30, nº 296, nº 297, nº 379, nº 382, nº 541 e nº 566 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24/05/2013 (Tema 620); TJES, Apelação Cível nº 0016411-93.2017.8.08.0012, Rel. Des. Raphael Heloisa Cariello, j. 21/10/2024; TJES, Apelação Cível nº 048120085468, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 04/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, insurge-se o apelante (
NAZARENO RIBEIRO DAS NEVES
) em face da r. sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato de financiamento por ele ajuizada, sustentando que (i) houve violação do dever de informação e de boa-fé objetiva na cobrança de cláusulas e taxas abusivas contidas no contrato; (ii) é ilegal e abusiva a cobrança das taxas/tarifas denominadas “despesas CORBAN”, “serviços de prestação de terceiro”, “seguro prestamista” e “confecção de cadastro”; (iii) a cobrança de comissão de permanência também se afigura abusiva; (iv) os juros devem ser limitados a 1% ao mês; e (v) os valores pagos indevidamente devem ser repetidos, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

De início, necessário esclarecer que o recurso não merece ser integralmente conhecido, na medida em que incorre em inovação recursal ao suscitar a abusividade de cláusulas/tarifas contratuais que não compuseram o objeto da demanda ao tempo em que proposta.

À exordial, o ora recorrente aponta a abusividade de três tarifas,
in litteris
: (i) “
Tarifa de cadastro
no valor de R$ 300,00”, (ii) “
Gravame eletrônico
no valor de R$ 29,61” e (iii) “
Serviço Correspondente prestado a financeira
no valor de R$ 300,00” (fl. 13).

Nas razões recursais, por sua vez, sustenta a abusividade da cobrança das seguintes tarifas: (i) “
despesas CORBAN
”, (ii) “
serviços de prestação de terceiro
”, (iii) “
seguro prestamista
” e (iv) “
confecção de cadastro
” (fl. 161).

Do cotejo acima, é possível vislumbrar que o apelante inova, de forma indevida, quanto à abusividade de 3 das 4 tarifas mencionadas no recurso de apelação, restando apenas cabível a análise da higidez da cobrança da “
Tarifa de Cadastro
”.

Este é o entendimento remansoso desta Corte de Justiça, valendo conferir o seguinte aresto:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECONVENÇÃO –
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – INOVAÇÃO RECURSAL
– CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS – COBRANÇA DE IOF – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
É cediço não ser possível inovar em esfera recursal, suscitando matéria não arguida e tampouco debatida em primeiro grau de jurisdição
. 2. É lícito aos contratantes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. 3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. (Data: 27/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0004052-94.2017.8.08.0050, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Sendo assim, compõe o objeto de análise do vertente recurso a aferição de ilegalidade e da abusividade da cobrança (i) de
tarifa de cadastro
; (ii) de
juros remuneratórios
de 2,08% ao mês e 28,17% ao ano; e (iii) de
comissão de permanência
.

Para tanto, válido estabelecer a premissa de que
a relação jurídica travada entre as partes possui natureza consumerista, nos termos dos arts. 2º e 3º, do CDC, sendo cediço que, conforme Súmula nº 297 do c. STJ, "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, devem ser observados os direitos básicos do consumidor insculpidos no art. 6º do CDC, notadamente o direito à “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais” (inciso V), bem como o disposto no art. 51 do CDC, que assim dispõe:

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as
cláusulas contratuais
relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...)

IV -
estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade
; (...)

XV - estejam
em desacordo com o sistema de proteção ao consumidor
; (...)

§ 1º Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I -
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico
a que pertence;

II -
restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual
;

III -
se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

Fincada essa premissa, relativamente à cobrança de
comissão de permanência
, trata-se, em regra, e como cediço, de encargo utilizado na compensação do credor em caso de inadimplemento, sendo legítima sua previsão,
desde que não cumulada com outros encargos moratórios,
consoante Súmulas nº 30 e 296 do STJ.

Súmula nº 30. A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula nº 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

No mesmo sentido, segue jurisprudência desta Corte de Justiça,
in verbis
:

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. (...) Os demonstrativos de débito indicam que o banco apelante aplicou apenas a comissão de permanência, sem a cumulação com juros moratórios, em conformidade com o contrato e com a jurisprudência do STJ.
A comissão de permanência é considerada legítima pela jurisprudência, desde que não cumulada com outros encargos, conforme as Súmulas nº 30 e 296 do STJ, o que se observa no presente caso
.
A sentença de primeiro grau baseou-se em interpretação equivocada das disposições contratuais, desconsiderando que o contrato estabelece a cobrança de apenas um dos encargos no caso de inadimplemento. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0016411-93.2017.8.08.0012, Relatora : RAPHAEL HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:21/Oct/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI 14.010/20. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. PANDEMIA COVID-19. SÚMULA 581 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE AÇÃO CONTRA FIADORES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO A SER HABILITADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
8.
A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos financeiros, não havendo comprovação de abusividade ou necessidade de revisão contratual
.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 5006040-46.2021.8.08.0011, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:19/Sep/2024)

In casu
, é possível constatar dos autos que o contrato de financiamento firmado entre as partes estipula, de forma clara, os encargos devidos em caso de impontualidade,
não constando, todavia, previsão de cobrança de comissão de permanência
, veja-se (fl. 40):

7. Ocorrendo impontualidade no cumprimento das obrigações pecuniárias decorrentes deste contrato sobre as quantidades devidas, incidirão, desde a data do inadimplemento até a data do efetivo pagamento:

juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês ou fração;

juros remuneratórios cobrados por dia de atraso, calculados de acordo com a taxa de juros para inadimplemento, vigente na data do pagamento, praticada pela FINANCEIRA em suas operações de crédito, divulgada no site da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. [www.aymorefinanciamentos.com.br] - página, Consumidor - item Serviços - Taxa de Juros e;

multa moratória de 2% (dois por cento).

Assim, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, descabe cogitar de abusividade da cobrança de comissão de permanência se tal encargo nem sequer integra e compõe os valores cobrados do consumidor em caso de inadimplemento/mora.

Ato contínuo, no tocante à cobrança de
Tarifa de Cadastro
, é consabido que, no julgamento do Tema nº 620, o c. STJ fixou precedente vinculante no sentido de que “permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na mesma linha, é a Súmula nº 566 do STJ:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Na hipótese aqui versada, considerando que o contrato fora firmado em dezembro de 2008 - portanto, após 30/04/2008-, é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 300,00, cifra que, a meu sentir, não se revela abusiva, porquanto representa apenas 1,61% do valor financiado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REVISIONAL TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE TARIFA DE CADASTRO INÍCIO DO RELACIONAMENTO AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO PROVIDO. (...) 2.
A Tarifa de Cadastro foi cobrada no início do relacionamento entre as partes e, além disso, não há indicativos ou parâmetros objetivos para afirmar que o valor mencionado seria abusivo, mormente quando corresponde a aproximadamente 2% (dois por cento) do total do valor financiado
(R$ 30.000,00 trinta mil reais). Precedentes do STJ. (...) (TJES, Classe: Apelação Cível, 048120085468, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2022, Data da Publicação no Diário: 03/05/2022)

Por fim, no tocante à cobrança de
juros remuneratórios
, é cediço que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula nº 382 do STJ), bem como que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula nº 541 do STJ).

In casu
, como bem assentado pelo Juízo
a quo
, a previsão de juros remuneratórios de 2,08% ao mês e 28,17% ao ano (fl. 39) torna possível a cobrança dos juros de forma capitalizada, porquanto a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal, sendo que as taxas contratadas são inferiores à média de mercado vigente ao tempo da contratação, a saber: 2,63% ao mês e 36,51% ao ano (Disponível em:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina
; Acesso em 25/11/2024 às 18h09min).

Quanto aos juros
moratórios
, encontram-se previstos no contrato em taxa de 1% ao mês (fl. 40), de forma consonante ao patamar máximo fixado pelo Tribunal da Cidadania na Súmula nº 379,
in litteris
: “nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês”.

Ante o exposto, por qualquer ângulo que se observe a controvérsia, razão não há para qualquer reforma da r. sentença.

Do exposto,
CONHEÇO EM PARTE
da apelação cível e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
de 10% para 13% a verba honorária sucumbencial incidente sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)